Tribunal: STF
Processo: AI 644263
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBIDA DOS AUTOS DO 
   RE PARA MELHOR EXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO ATACA TODOS OS 
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS 
   ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.	O agravo de 
   instrumento não atacou o fundamento da decisão agravada referente à 
   aplicação da Súmula STF 279.
2.	Cabível o agravo regimental contra 
   decisão que determina a subida dos autos, para melhor exame do 
   recurso extraordinário, quando se trata de pressupostos de 
   conhecimento do próprio agravo de instrumento, que não podem ser 
   reexaminados quando do julgamento do apelo extremo, em virtude da 
   ocorrência da preclusão. Precedentes.
3.	Embargos de declaração 
   acolhidos para, atribuindo-lhes, excepcionalmente, efeitos 
   modificativos, anular o acórdão recorrido e receber os anteriores 
   embargos de declaração (fls. 179-195) como agravo regimental, 
   dando-lhe provimento para negar seguimento ao agravo de instrumento 
   da parte embargada.